Tribunal: STF
Processo: ARE 1413499
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. ACÓRDÃOS EMANADOS PELOS TJ/RJ E STJ. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. NULIDADE. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. ARTIGOS 5º, LV, 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 854 INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. 



    1. O Plenário deste STF, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República.



    2. Quanto à questão de fundo, eventual divergência no que tange ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à discussão referente à necessidade de licitação e eventual obrigação de indenização à empresa permissionária, demandaria o reexame das legislações federal e local aplicáveis à espécie (Leis 2.831/97 e 8.987/95), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF. 



    3. Ademais, de acordo com pacífica jurisprudência desta Corte, é imprescindível a prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, a teor do que dispõe o art. 175, caput, da Constituição Federal. 



    4. Alem disso, por serem anteriores à Constituição Federal de 1988, a manutenção das permissões não ofendem o princípio da licitação obrigatória, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que possui orientação firme no sentido de que não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação desses atos administrativos além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Precedente: ADI 3521. 



    5. Assim, havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal. Precedentes.



    6. Por fim, verifica-se que não se aplica, à hipótese, a sistemática da repercussão geral reconhecida no RE 1.001.104, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 854), uma vez que, nos presentes autos, cuida-se de matéria diversa. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.